Tribunal: TJSP
Processo: 1000918-78.2024.8.26.0120
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Prescrição da ação suscitada em primeiro grau. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Acolhimento. Prescrição configurada. Em se tratando de ação declaratória impugnando contratações mediante fraude, incide prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC. Início da contagem do prazo que se dá a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Prescrição da ação suscitada em primeiro grau. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Acolhimento. Prescrição configurada. Em se tratando de ação declaratória impugnando contratações mediante fraude, incide prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 27 do CDC. Início da contagem do prazo que se dá a partir do último desconto indevido. Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP. Remontando a 02/05/2018 o último desconto questionado, o prazo prescricional de cinco anos venceria em 02/05/2023. Claramente prescrita, portanto, a pretensão, pois a ação foi proposta em 16/05/2024 - mesmo considerada a suspensão de prazos prevista no artigo 3o da Lei no 14.010/20 (suspensão de 10 de junho a 30 de outubro de 2020 4 meses e 20 dias de suspensão), em razão da pandemia de COVID-19. Sentença reformada. Recurso provido.